Tribunal: TJMT
Processo: 1011924-94.2022.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011924-94.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCIELI RIBEIRO SARDINHA GALHARDO - CPF: 008.665.181-18 (RECORRENTE), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1011924-94.2022.8.11.0015

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:

FRANCIELI RIBEIRO SARDINHA GALHARDO

Recorrido
:

MUNICIPIO DE SINOP

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA.

TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL. ÁREA DE EDUCAÇÃO.
FUNÇÃO DIVERSA
E SEM EQUIVALÊNCIA À FUNÇÃO DE PROFESSOR. PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA.
INAPLICABILIDADE
AOS TDI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"
Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9099/95. Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer de cunho constitucional – dever de pagar reajuste salarial conforme dispositivo de lei federal e municipal c/c pedido liminar de antecipação de tutela de urgência. A requerente alega que é servidora pública municipal, lotada da Secretária Municipal de Educação, desde fevereiro de 2008, sendo que no decorrer do tempo houve a modificação da nomenclatura do cargo passando de monitora de creche, para Técnico de Desenvolvimento infantil – TDI. Alega ainda que
a mesma
faz parte dos profissionais vinculados às regras estabelecidas pela Emenda Constitucional n. 108/2020, regulamentado pela Lei Federal 14.276/2021, em especial artigo 26, parágrafo primeiro, inciso II, artigo 26, parágrafos segundo e 26 A combinado com a lei complementar n. 62/2011. Art. 26. Excluídos os recursos de que trata o inciso III do caput do art. 5o desta Lei, proporção não inferior a 70% (setenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos referidos no art. 1o desta Lei será destinada ao pagamento, em cada rede de ensino, da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. § 1o Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se: II – profissionais da educação básica: docentes, profissionais no exercício de funções de suporte pedagógico direto à docência, de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional, coordenação e assessoramento pedagógico, e profissionais de funções de apoio técnico, administrativo ou operacional, em efetivo exercício nas redes de ensino de educação básica; (Redação dada pela Lei no 14.276, de 2021). § 2o Os recursos oriundos do Fundeb, para atingir o mínimo de 70% (setenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos destinados ao pagamento, em cada rede de ensino, da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, poderão ser aplicados para reajuste salarial sob
a forma
de bonificação, abono, aumento de salário, atualização ou correção salarial. (Incluído pela Lei no 14.276, de 2021
) Art.
26-A. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão remunerar, com a parcela dos 30% (trinta por cento) não
subvinculada
aos profissionais da educação referidos no inciso II do § 1o do art. 26 desta Lei, os portadores de diploma de curso superior na área de psicologia ou de serviço social, desde que integrantes de equipes multiprofissionais que atendam aos educandos, nos termos da Lei no 13.935 de 11 de dezembro de 2019, observado o disposto no caput do art. 27 desta Lei. (Incluído pela Lei no 14.276, de 2021) O reclamado, por sua vez, apresentou contestação argumentando que
o
pedido da autora corresponde à atualização do piso salarial dos profissionais do magistério público da educação básica, e não a um reajuste salarial, sendo que o piso salarial para os profissionais do magistério público da educação básica foi instituído pela Lei Federal 11.738/2008 e é aplicável a todos os entes da administração pública, e, neste sentido, a partir do advento da EC n. 108/2020 e da revogação da Lei n. 11.494/2007, não existe mais em lei parâmetro exigido pelo parágrafo único do artigo 5o da Lei n. 11.378/2008 para a correção anual do piso salarial do magistério. Desse modo, segundo os cálculos efetuados pelo MEC para o ano de 2022, o piso nacional do magistério na lei n. 11.738/2008 deveria ser atualizado em 33,24% (trinta e três, virgula vinte e quatro porcento). Para regulamentar
a
atualização do piso salarial determinado pelo MEC, o Município de Sinop publicou a Lei Complementar n. 198/2022, por meio da qual foi concedido um reajuste na ordem de 21,13%. Alega também que tendo em vista o artigo 61 da lei 9.394/96, infere-se que é considerado profissional da educação escolar básica aquele que está em efetivo exercício e que tenha formação em cursos reconhecidos, que é exigido ao profissional que ele possua formação mínima para que ele possa desempenhar o magistério. É justamente essa formação mínima que confere ao profissional a capacidade de desempenhar atividade pedagógica. Pois bem. Concomitante às narrativas elencadas temos inicialmente como parâmetro que Técnico de Desenvolvimento Infantil não se tem equiparação legal com o magistério, isso já é pacificado nos tribunais do país, inclusive no e. TJMT. A lei n. 11738//2008, mesmo com as suas modificações não traçam outro perfil senão o magistério, carreira distinta do Técnico de Desenvolvimento infantil, noutro sentido a lei municipal, 62/2011 do Município de Sinop, assim demonstra: Artigo 1 - Esta Lei Complementar cria a carreira dos Profissionais da Educação Pública Básica do Município de Sinop, tendo por finalidade organizá-la, estruturá-la e estabelecer as normas sobre o regime jurídico de seu pessoal, observando os Princípios da Educação Pública Básica do Município, Laica, Democrática e de Qualidade à formação cidadã, levando em consideração as características e peculiaridades do Sistema Municipal de Ensino.
Parágrafo único. Entende-se por carreira dos Profissionais da Educação Pública Básica do Município do Sistema Público Educacional aquela essencial para o oferecimento de serviço público, priorizado e mantido sob a responsabilidade do Município, com admissão exclusiva por concurso público, com revisão geral a cada 12 (doze) meses, limitando a 65% (sessenta e cinco por
cento
)
a
aplicação em folha dos recursos com manutenção e desenvolvimento da educação. Artigo 43 B - O subsídio dos professores com carga horária semanal de 30 (trinta) horas será proporcional, com base no piso salarial de 38 (trinta e oito horas). (Redação acrescida pela Lei Complementar
no
121/2016). Na formulação legal específica deve-se adequar que não há piso salarial nacional para o cargo de TDI, e sim piso salarial municipal estipulado em lei própria, que não é o caso vertente em discussão, portanto não condiz o pedido com a condicionante específica de atribuição legal e dentro dos parâmetros legais. Assim, diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na
inicial
tendo em vista os fundamentos acima elencados e declaro EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem Custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9099/95 c/c artigo 27, da Lei 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei
no
9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Thiago Borges Mesquita de Lima Juiz Leigo Sentença
Uma vez que
o
projeto sob
oculis
em face da causa entre litigantes assinalados e qualificados, elaborado pelo Juiz Leigo no regular exercício do seu mister, sob orientação e supervisão deste subscritor, se encontra em consonância com os ditames da lei e da justiça na dicção do direito, merece
a
aprovação deste juiz togado. Isto Posto homologo o presente projeto de sentença, como parte integrante indissociável deste
decisium
para que surta seus legais e jurídicos efeitos, nos termos do artigo 40, da Lei 9099/95 e artigo 8, caput parágrafo único, de lei complementar estadual n. 270/07.
Sinop, (data registrada no sistema). João Manoel Pereira Guerra Juiz de Direito
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
:
a) a
sentença
é
nula

por

ausência
de
fundamentação
; e b)
tem

direito

ao

reajuste
de 21%13
em

seu

salário
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).
Contudo
,
se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

5.
Nulidade de atos processuais.
Haverá nulidade apenas quando:
(a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1a parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2a parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo a uma das partes (art. 283, parágrafo único).

Quando a
sentença

apresenta
as
razões

jurídicas
e
fáticas
do
convencimento
do
juízo
,
não

há

nulidade
.
Preliminar

rejeitada
.

6.
Técnicos

em

Desenvolvimento

Infantil
.

Os

Técnicos

em

Desenvolvimento

Infantil
(TDI)
são

profissionais
que
trabalham

na

educação
e no
cuidado
de
crianças
,
objetivando

acompanhar
e
estimular
o
seu

desenvolvimento
pleno.
O TDI é
profissional
da
área
da
educação
, mas
não
se
confunde
e
nem
se equivale
a
o Professor de
Educação

Básica
(
N.U 1009970-13.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
04/04/2023,
Publicado
no DJE 05/04/2023,
N.U 1009950-22.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024 e
N.U 1011894-59.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023).

A

existência
de Lei Municipal
autorizando

a

equiparação

salarial
do professor municipal
ao

piso

salarial

nacional
da
categoria
,
prevista
pela Lei 11.738/2008,
não
beneficia
os

Técnicos
de
Desenvolvimento

Infantil
, visto que
exercem

funções

diferentes

(N.U 1011894-59.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,

publicado
no DJE 29/09/2023).

7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

8.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários
advocatícios
,

fixados em
10%
sobre o valor da
causa
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95
), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso
.

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024